Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707126-93.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BRASIL NIVALDO FILHO DECISÃO Os advogados Allan Hahnemann Ferreira e Gilles Gomes impetraram habeas corpus em favor de Brasil Nivaldo Filho contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga por lhe negar a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida em 26/03/2020, ID 15283710, as informações foram prestadas, ID's 15311839 e 15260383, e os autos retornaram conclusos com decisão do Desembargador Plantonista, Teófilo Rodrigues Caetano Neto, ID 15356509, com petição de embargos de declaração, ID 15352322, e sem parecer da Procuradoria de Justiça. Constatando-se que os embargos de declaração se referiam a outro processo, HBC 0717908-75.2019.8.07.0007, e foram erroneamente encaminhado ao Desembargador Plantonista, e não ao prolator da decisão embargada, e considerando a celeridade do habeas corpus, determinou-se o retorno dos autos à Secretaria para regularização dos atos processuais, desentranhamento dos documentos impertinentes e intimar os advogados, conforme o despacho ID 15434054. Cumpridas as diligências e com a juntada dos embargos de declaração, ID 15595071, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que opina pela sua rejeição, no parecer de ID 15893909. Como se sabe, embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, tratando-se de recurso com fundamentação vinculada que busca eliminar obscuridade, contradição ou omissão na decisão combatida. Eventuais saneamentos a serem alcançados são aqueles pontuais e estritamente necessários à preservação da clareza e integridade do acórdão; excepcionalmente terão efeitos infringentes, se a correção implicar a reversão do julgado. No caso, todavia, o embargante pretende tão somente rediscutir o mérito da decisão, ID 15283710, que admitiu a impetração apenas para a análise da revogação da prisão devido ao perigo de contágio da COVID-19 no presídio, uma vez que a necessidade da prisão preventiva já foi analisada e confirmada pela Turma, no HBC 07253874320198070000. O embargante, em verdade, busca o conhecimento total da impetração, alegando que a posterior mantença da prisão cautelar pelo Juízo da primeira instância não foi submetida ao exame do Colegiado, sendo totalmente distinta daquela que motivou a impetração anterior. Todavia, os requisitos de custódia preventiva foram analisados e confirmados pela Turma Criminal, no intuito de resguardar a ordem pública, conforme se vê na ementa, de ode se retira o seguinte trecho: “a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro”. Isso não se alterou com o encerramento instrução criminal. Assim, com fundamento no artigo 273, combinado com 268, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitam-se os presentes embargos. Brasília, 13 de maio de 2020. George Lopes Leite Relator